Tribunal: TJDFT
Processo: 0730631-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INADIMPLEMENTO. BOLETO DA ADMINISTRADORA DO CONTRATO. REGULARIDADE. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A SESSENTA DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada “para determinar que a Ré UNIMED SEGURADORA S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A RESTABELEÇA o contrato de prestação de serviços, autorize e custeie o ATENDIMENTO DA AUTORA WILMAR DA CUNHA BARROS no pronto-socorro do Hospital Santa Lucia Norte, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC”.
2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que atuou com acerto o Juízo a quo, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na origem.
3. Na espécie, a ré/agravante alega que a suspensão do contrato de assistência à saúde é devida, em razão do inadimplemento da prestação referente ao mês de maio/2023. Contudo, a autora/agravada demonstrou ter efetuado tempestivamente o aludido pagamento, por meio do boleto emitido pela administradora da apólice, assim como nos meses antecedentes, sem que houvesse anotação de pendências financeiras no seu cadastro até então.
4. Ainda que assim não fosse, cabe destacar que o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98 somente possibilita a suspensão unilateral do contrato pautada em inadimplemento nos casos que versam sobre mensalidade vencida há mais de 60 (sessenta) dias, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, e desde que o beneficiário tenha sido devidamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplemento. No mesmo sentido, o art. 14, parágrafo único, da Resolução n. 195/2009 da ANS evidencia a imprescindibilidade de "comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação”.
5. No caso, a suspensão do plano, identificada pela beneficiária no dia 5/7/2023, decorreu de suposto inadimplemento de fatura vencida em 25/6/2023, ou seja, um intervalo de apenas 9 (nove) dias. Além disso, não sobressai de plano que a autora tenha sido previamente comunicada acerca de eventual alteração na forma de pagamento, tampouco a respeito da aludida pendência, ao arrepio do dever de informação que competia à operadora.
6. Anote-se que a autora é pessoa idosa, contando com 86 (oitenta e seis) anos de idade, e foi diagnosticada com a síndrome demencial por provável Doença de Alzheimer, DM2, HAS, DLP, obesidade e artrose bilateral nos joelhos. Trata-se de pessoa acamada e dependente de terceiros para atividades cotidianas, submetida a curatela, e que necessita de assistência domiciliar 24h (vinte e quatro horas), com uso de oxigênio. Ainda, somente tomou ciência da suspensão da cobertura no momento em que precisou ser socorrida e levada para unidade hospitalar, por baixa saturação.
7. Nesse cenário, considerando-se os bens jurídicos tutelados, a natureza do contrato de assistência à saúde, a especial vulnerabilidade da beneficiária e a não demonstração, neste momento processual, de observância às exigências do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98 e do art. 14, parágrafo único, da Resolução n. 195/2009 da ANS, não é possível, a princípio, que eventual divergência ou falha no repasse entre administradora e operadora de saúde se sobreponha ao direito da beneficiária à manutenção do vínculo, a despeito de ter demonstrado o pagamento de boleto da forma usual.
8. Por outro lado, a subsistência dos efeitos relativos à suspensão do reportado negócio jurídico, nos moldes declinados no recurso, poderia resultar em perigo de dano irreparável à parte autora, ora agravada, em prejuízo ao custeio e, portanto, à efetivação do tratamento médico de que necessita, em razão do seu quadro e histórico clínicos.
9. Presente a probabilidade do direito da autora/agravada e patente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de inexistir perigo de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC, afigura-se hígida a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
10. Recurso conhecido e desprovido.